Tribunal: TJSP
Processo: 1066319-07.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança – Trânsito – Art. 165-A, CTB – Pontuação e instauração de procedimento de suspensão do direito de dirigir – Recurso administrativo pendente de julgamento – Impossibilidade de atribuição dos efeitos da infração à impetrante – Ilegalidade da instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Resolução Contran 723/2018 –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança – Trânsito – Art. 165-A, CTB – Pontuação e instauração de procedimento de suspensão do direito de dirigir – Recurso administrativo pendente de julgamento – Impossibilidade de atribuição dos efeitos da infração à impetrante – Ilegalidade da instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Resolução Contran 723/2018 – Concessão da segurança mantida – Remessa Necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1066319-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ROBERTO APARECIDO FACHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066319-07.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária no 1066319-07.2019.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 16a Vara da Fazenda Pública
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: ROBERTO APARECIDO FACHINI
Voto no 22.842
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA
TRÂNSITO Art. 165-A, CTB Pontuação e instauração de
procedimento de suspensão do direito de dirigir – Recurso
administrativo pendente de julgamento
Impossibilidade de
atribuição dos efeitos da infração à impetrante Ilegalidade da
instauração do processo administrativo de suspensão do direito de
dirigir Resolução Contran 723/2018 Concessão da segurança
mantida Remessa Necessária desprovida.
Trata-se de Remessa Necessária da r. sentença de fls. 137 a 139, a qual
concedeu a segurança ao Impetrante.
O ora Recorrido ROBERTO APARECIDO FACHINI impetrou Mandado de
Segurança contra ato do DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no qual alega que foi instaurado em
18/07/2019 processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Afirma, no
entanto, que ainda está em trâmite perante o CETRAN processo administrativo em
que questiona a infração que daria causa à suspensão do direito de dirigir. Ao fim,
requer a concessão da segurança para que a Autoridade Coatora se abstenha de
aplicar a suspensão do direito de dirigir antes do julgamento definitivo da infração de
trânsito (fls. 1 a 24).
Deferiu-se o pedido liminar (fls. 75 e 76).
A Autoridade Coatora prestou informações (fls. 123 a 127).
O MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de oferecer parecer (fls. 134 e 135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066319-07.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Após, sobreveio a r. sentença, a qual concedeu a segurança ao Impetrante (fls.
137 a 139).
Certificou-se o decurso in albis do prazo recursal (fl. 159).
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA afirmou não ser hipótese de intervenção
(fl. 168).
É o relatório.
A Remessa Necessária deve ser recebida, porém não merece provimento.
É dos autos que o Impetrante pretende que a Autoridade Coatora não aplique a
sanção de suspensão do direito de dirigir antes do julgamento definitivo do processo
administrativo em que se questiona a infração de trânsito.
Concedeu-se a segurança ao Impetrante.
A r. sentença deve ser mantida.
A Resolução CONTRAN 723/2018, que regula o processo administrativo para a
aplicação das sanções de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de
habilitação, em seu artigo 8o, inciso II, prevê que o processo de suspensão é
instaurado somente após “encerrada a instância administrativa de julgamento da
infração”:
Art. 3o A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta
nos seguintes casos:
I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte), no período
de 12 (doze) meses;
II - por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações
preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de
dirigir.
Art. 8o Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3o, o
processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado
da seguinte forma:
I - para as autuações de competência do órgão executivo de trânsito
estadual de registro do documento de habilitação do infrator, quando o
infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único
para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066319-07.2019.8.26.0053 -Voto no
4
dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB;
II - para as demais autuações, o órgão ou entidade responsável
pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância
administrativa
de
julgamento
da
infração,
comunicará
imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do
documento de habilitação, via RENAINF ou outro sistema, para que
instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir.
No caso dos autos, o Impetrante foi autuado em 24/03/2019 por cometimento
de infração ao artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 38). Foi
apresentada defesa administrativa e posterior recurso à JARI, sendo ambos
indeferidos (fls. 42 a 51). Após, foi oferecido recurso ao CETRAN em 23/09/2019
(fls. 52 a 55).
Ocorre que em 13/07/2019 foi instaurado processo administrativo para
suspensão do direito de dirigir (fl. 56).
Como se vê, a instauração do processo administrativo para suspensão do
direito de dirigir ocorreu antes do encerramento do processo administrativo que
trata da infração de trânsito.
Portanto, como havia recurso pendente de julgamento, de rigor o afastamento
da imposição da penalidade ao Impetrante, com a consequente nulidade do
procedimento de suspensão do direito de dirigir instaurado até o julgamento final na
esfera administrativa.
Consigne-se, todavia, a possibilidade de nova instauração de processo de
suspensão do direito de dirigir no caso de esgotamento da esfera administrativa com
a eventual manutenção da penalidade ao Impetrante.
Nesse sentido aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão do impetrante
para que seja suspenso o trâmite do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir no 2987/19 até julgamento final do
recurso interposto contra o AIT no 1D9914204
Possibilidade

Enquanto não esgotados todos os meios de defesa da infração na
esfera administrativa, não poderá ser instaurado processo de
suspensão do direito de dirigir - Inteligência dos art. 290, do CTB, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066319-07.2019.8.26.0053 -Voto no
5
arts. 6o e 8o, da Resolução 723/2018 do Contran
Sentença
denegatória da segurança reformada Recurso do autor provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1007722-11.2020.8.26.0053;
Relator
(a): PAULO BARCELLOS GATTI; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro:
22/06/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
CARTEIRA
NACIONAL HABILITAÇÃO Lançamento de pontuação no prontuário
do impetrante enquanto pendente de julgamento a defesa
administrativa interposta Impossibilidade Lançamento da pontuação
que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da decisão
administrativa Aplicação dos artigos 290, parágrafo único, e 265 do
CTB, bem como do art. 25 da Resolução no 723/2018 do CONTRAN
Precedentes deste Tribunal Ordem de segurança que produz efeitos
apenas até o trânsito em julgado da decisão administrativa questionada
Sentença reformada Recurso provido, com observações.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007461-14.2018.8.26.0248;
Relator
(a): MARIA LAURA TAVARES; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)
MANDADO
DE
SEGURANÇA

REEXAME
NECESSÁRIO

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Interposição tempestiva de
recurso direcionado à JARI
Imposição de penalidade antes do
trânsito em julgado do procedimento administrativo Ilegalidade
Ordem concedida Violação do artigo 5o, inciso LV, da CF; artigo 290,
parágrafo único, do CTB; artigo 24 da Resolução no 182/2005 do
CONTRAN e artigos 19 e 25 da Resolução no 723/2018, que a
substituiu Sentença mantida. Reexame necessário não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002198-19.2018.8.26.0242; Relator
(a): SPOLADORE DOMINGUEZ; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Igarapava - 1a Vara; Data do Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Reexame Necessário.
ANA LIARTE
Relatora